Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006132-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELIA NUNES DE CARVALHO - CPF: 571.744.231-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - CANDIDATA APROVADA E CONVOCADA – ATO COATOR - RECUSA DE CONTRATAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELIA NUNES DE CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do “Mandado de Segurança n.º 1006132-47.2023.8.11.0041”, cotra ato coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
e da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ
, indeferiu a petição inicial por ausência de direito líquido e certo, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC e art. 10 da Lei n°. 12.016/2009.

A r
ecorrente alega que foi aprovada no processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 009/2022/GS/SME, contudo teve sua contratação negada em razão da existência de Relatório Circunstanciado em decorrência de contratação ocorrida em 2019.

Argumenta que a negativa caracteriza violação ao princípio da presunção de inocência, conforme Tema 22 do STF.

A
duz tratar-se de
contratação temporária, cujo item 1.1 do edital estabelece que a
contratação ocorrerá durante o ano de 2023, cujos contratos terão vigência de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período, item 3.4 do edital.

Argumenta que a decisão “colide com princípios e requisitos processuais e, ao mesmo tempo, imputa grave prejuízo à Apelante.

Defende que
“o direito líquido e certo da Apelante restou demonstrado e consubstanciado no fato de que o Edital não pode conter restrições à investidura no cargo, excetuando-se aquelas que possuem amparo na legislação local, desde que guardem consonância com as normas constitucionais,
que não há pena de caráter perpétuo e que não se pode falar em dupla punição da
Recorrente, motivos pelos quais o recurso deve ser provido.”

Ao final, a apelante requer o provimento do apelo, com a consequente concessão da ordem, a fim de que a autoridade coatora seja impelida a efetuar sua convocação e contratação no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – Regional Norte / ampla concorrência, durante o ano de 2023, podendo ser prorrogado por mais um ano, para o qual foi classificada.

Por seu turno, o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso, pugnando ao final pelo seu desprovimento (ID 168254685).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 178269676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
HELIA NUNES DE CARVALHO
em face da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de direito líquido e certo, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC e art. 10 da Lei n°. 12.016/2009.

A apelante explica
que foi aprovada no processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 009/2022/GS/SME, contudo teve sua contratação negada em razão da existência de Relatório Circunstanciado em decorrência de contratação ocorrida em 2019.

Sob os fundamentos do Tema 22 do STF, aduz que ao contrário do sentenciado o direito líquido e certo restou demonstrado e consubstanciado no fato de que
: “o Edital não pode conter restrições à investidura no cargo, excetuando-se aquelas que possuem amparo na legislação local, desde que guardem consonância com as normas constitucionais, que não há pena de caráter perpétuo e que não se pode falar em dupla punição da Recorrente, motivos pelos quais o recurso deve ser provido.”

Pois bem.

Registro, desde logo, que o apelo merece parcial acolhimento.

Na origem, a inicial foi indeferida pelo juízo de 1º Grau, entendendo-se não estar configurado o do direito líquido e certo, na forma do art.
10
da Lei nº.
12.016
/2009.

Entretanto, a hipótese dos autos não se enquadra dentre as disposições contidas no mencionado dispositivo legal, o qual autoriza o indeferimento de plano da exordial em apenas três hipóteses:

(i)

quando não for o caso de mandado de segurança;

(ii)

quando lhe faltar algum dos requisitos legais (art.
319
do
CPC
);

(iii)

quando decorrido o prazo legal para a impetração (art.
23
da Lei nº.
12.016
/09).

No caso, o juízo
a quo
, ao indeferir a petição inicial, não se limitou em analisar a presença ou não dos requisitos legais aptos a autorizar a impetração da ação mandamental, acabando por ingressar no mérito da causa ao discorrer que:

(...) Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática,
tenho que não restou configurado violação de direito líquido e certo.

In casu, verifico que o mandamus
NÃO
está discutindo a rescisão do contrato temporário celebrado em 2019 com a Administração Pública, oriunda da apuração interna acompanhada pelo relatório circunstanciado n° 043/2019/CGL/DE/DGGE/SME, uma vez que o prazo decadência para a impetração do mandado de segurança já expirou há muito tempo, quando da rescisão do contrato.

Assim, cabe à este Juízo apenas analisar a recusa dos Impetrados para a celebração de novo contrato temporário, em 2023.

Isto posto, vale consignar que em sede de concurso, como o edital é a lei, deve o candidato se adequar às regras nele contido, uma vez que a Imperante, ao se propor a participar do certame do concurso concordou com os termos do edital, bem como deve a Administração balizar seus atos dentro destas diretrizes.

Assim, a interpretação pessoal de determinada norma não pode, absolutamente, preterir o regramento dirigido de forma específica ao certame, sob pena de se criar privilégios a uns em detrimento de outros, sobretudo à mingua de previsão editalícia para a medida extraordinária.

Neste espeque, o Edital nº 009/2022/GS/SME prevê:

“16.5 - Os candidatos penalizados em processo de sindicância e/ou Procedimento Administrativo Disciplinar, Avaliação de desempenho inferior a 60% (sessenta porcento), e registro de desempenho insatisfatório comprovados através de evidências, com anuência do CDUE (atas, relatórios, processos e outros) ou Coordenadores Técnicos da Sede, não poderão ser recontratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, mesmo que classificados neste processo seletivo.”

Com efeito, extrai-se do documento Id. 110161386:

“Ocorre que em 2019, a Coordenadoria de Gestão e Lefislação da Secretaria Municipal de Educação recebeu um ofício do CMEI Paulo Ronan ferraz Santos, unidade onde a contratada exercia as funções de Técnica em Desenvolvimento infantil, comunicando fatos sobre a conduta da servidora, especialmente ocorridos naquele CMEI, os quais subsidiaram posteriormente a elaboração do relatório circunstanciado nº 043/2019/CGL/DE/DGGE/SME.

Segundo apurado, a conduta da servidora violou o estatuto da criança e do adolescente, o qual prevê em seu artigo 5º que nenhum criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violências, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

No bojo do procedimento que subsidiou a elaboração do relatório circunstanciado, foi realizada a oitiva de outra servidora da unidade, que confirmou o fato da TDI ter colocado uma criança para sentar no chão de forma violenta e que a justificativa da TDI foi de ‘ela é uma criança terrível, insuportável e que se deixar ela fazer o que quer, ela destrói tudo [...]’. Ademais, em outra oportunidade, a TDI agrediu verbalmente os servidores da unidade, chamando uma servidora de ‘covarde’ e a criança de ‘capeta’.

As situações relatadas violaram os deveres funcionais previstos nos artigo 131 da Lei Complementar nº 093/2003, assim como nas proibições previstas no artigo 132, inciso V, de promover manifestação de desapreço pessoal e pejorativo no recinto das repartições, motivando, portanto, a descontinuidade da prestação do serviço por parte da contratada.”

Portanto, pela simples leitura dos documentos anexos, denota-se que a Impetrante teve rescindido o seu contrato temporário de prestação de serviço – cargo TDI – firmado em 2019, em razão de seu desempenho na função.

Assim, não adentrando ao mérito da rescisão do contrato temporário de 2019 – que não é o objeto do mandamus -,
conclui-se que a não celebração do novo contrato temporário, em 2023, possui previsão editalícia.

Deste modo, considerando que a Impetrante não preencheu requisito essencial estipulado no edital, não verifico ato ilegal dos Impetradas direito violador de líquido e certo violado da Impetrante.

Por consequência, ante
a ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente mandamus, demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança,
fazendo-se incidir a previsão de que trata o art. 10 da Lei n. 12.016/2009:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ante o exposto, reconhecendo
a ausência de direito líquido e certo a ser amparado e a consequente ausência de condições da ação,

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
do presente mandamus, na forma do art. 10 da Lei n°. 12.016/2009; por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Como se vê, a decisão julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no art.
485
,
I
V
, do
CPC
c/c art.
10
da Lei nº.
12.016
/09, mas com contornos do art.
487
,
I
, do
CPC
, por entender que o direito líquido e certo vindicado não fora provado de plano.

Data vênia ao posicionamento adotado pelo ilustre sentenciante, tal fato não é motivo para o indeferimento da inicial, uma vez que a averiguação do direito líquido e certo da impetrante é o próprio mérito do mandado de segurança impetrado na origem, não sendo, portanto, causa para a extinção prematura do processo, porquanto seu objeto (concessão de de contratação em processo seletivo), por tratar-se de típica matéria de direito, não está a ensejar dilação probatória, o que fatalmente inviabilizaria a tramitação do feito.

Em outras palavras, a (in) existência do direito líquido e certo alegado pela impetrante constitui matéria relativa ao mérito do
"mandamus"
e implica a denegação ou na concessão da segurança nele reclamada, não no indeferimento de sua inicial.

Logo, desarrazoada e prematura a sentença ao julgar extinto este mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Outrossim, se a petição deverá vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, não pode ser indeferida por razões de mérito, ou seja, o Juiz não pode julgar, quando da apreciação dos requisitos que ensejam o mandado de segurança, o mérito da questão, pois, se assim fosse, seria desnecessária a intimação da autoridade coatora para prestar informações sobre o ato impugnado.

Isso se faz operante porque o direito líquido e certo deve ser analisado enquanto mérito do feito, após a notificação da autoridade coatora.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles nos seguintes termos, verbis: “
O despacho de indeferimento da inicial, como é óbvio, não adentra o mérito da segurança, e, portanto, se confirmado em apelação, ou proferido em acórdão originário, não enseja recurso ordinário ou extraordinário e não impede se repita a impetração em termos adequados às exigências processuais.”(
in ‘Mandado de Segurança’, 26ª edição, Malheiros Editores, pág. 75)

Dispõe o artigo
319
do
CPC
que a inicial deverá preencher os seguintes requisitos cumulativos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I – o juízo a que é dirigida;

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV – o pedido com as suas especificações;

V – o valor da causa;

VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Ausentes os requisitos previstos no supramencionado dispositivo legal, a petição será considerada inapta para provocar a jurisdição e para a
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja consequência é a sua extinção sem julgamento do mérito, conforme artigos
330
, inc.
I
, e
485
, incisos
I
e
IV
, do
CPC
, o que não é o caso dos autos.

Ademais, sabe-se que as causas de indeferimento da petição inicial estão expressamente elencadas no art.
330
do
Código de Processo Civil
, entre elas a própria inépcia da petição inicial, sendo que o mesmo artigo, em seu parágrafo primeiro, indica quando será inepta a peça de ingresso.

Vejamos:

§ 1º – Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nesse contexto, analisando o conjunto fático-probatório constante da exordial, não se evidencia falta de observância a quaisquer requisitos legais disciplinados pelos artigos retromencionados ou mesmo decurso de prazo para a impetração do
mandamus,
de modo que não seria caso de indeferimento, de plano, da inicial.

Em outras palavras, sendo o debate possível de ser travado pela via estreita do mandado de segurança e, estando a exordial devidamente acompanhada da documentação necessária ao deslinde do feito, não se mostra cabível o indeferimento imediato da inicial, devendo haver o enfrentamento do mérito do mandado de segurança.

A propósito do assunto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça há muito possui firme entendimento no sentido de que a apreciação do mérito, na qual fundamentou o indeferimento da inicial, deve ser efetuada no momento da prolação da sentença e não
ab initio
, sem a manifestação da parte contrária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, lastreado em questões de mérito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1753012 CE 2018/0171111-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Igualmente, é o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009)- EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA. É inviável o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual.

(TJ-MT 10001178820198110110 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020)

Portanto, sendo viável a análise do mérito, necessária a instauração do contraditório, mediante a notificação das autoridades coatoras, para que prestem as informações, desautorizado, dessa forma, o indeferimento imediato da inicial.

Por oportuno, registre-se a impossibilidade de análise do mérito nesta instância, de acordo com o art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil, ante a falta de angularização processual
(teoria da causa madura).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024